Tribunal: TJSP
Processo: 1050513-43.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já apreciada. Novo inconformismo. Sem razão. Pacificado o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Rejeição do recurso.